Tribunal: TJMT
Processo: 1002413-20.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1002413-20.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: TREVISOL RACOES LTDA
AGRAVADO: JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP
Processo Origem: Ação de recuperação Judicial n.o 1017167-87.2020.8.11.0015 da 4.a Vara Cível da Comarca de Sinop
Agravo de Instrumento interposto por Trevisol Rações Ltda. – em recuperação judicial, de decisão que homologou o plano de recuperação, contudo: a) afastou as premissas 04, 05 e 06 que dispõem sobre a extinção automática das garantias e extensão dos efeitos na novação dos créditos em relação aos coobrigados; b) tornou parcialmente ineficaz a premissa 08 que prevê a convocação de nova assembleia em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial; c) tornou ineficaz as premissas 09 e 10, ante a ilegalidade da possibilidade de alienação de bens do ativo imobilizado da recuperanda, sem especificação; d) declarou a nulidade das premissas 12 e 18, por implicarem tratamento diferenciado entre credores da mesma classe.
Alega que a extinção das garantias reais e fidejussórias é absolutamente eficaz e terá efeitos a todos os credores, quando aprovado o plano pelos credores nos termos do art. 45 da Lei 11.101/2005. Realça que todos os credores, inclusive aqueles que votaram contra ou se abstiveram, se vinculam ao decidido na Assembleia Geral de Credores.
Diz que as premissas 08, 09 e 10 atendem ao disposto no art. 35 da Lei 11.101/2005, já que eventual falência é matéria que afeta os interesses de todos os credores e pode ser resolvida em ambiente controlado pelo administrador judicial e participação de todos os envolvidos. Alerta que em caso de descumprimento do plano de recuperação judicial, os credores podem estar dispostos a flexibilizar o recebimento de seus créditos, inclusive por meio de novas formas de pagamento.
Diz, ainda, que a previsão de venda de ativos da recuperanda constantes nas premissas 09 e 10 do plano não vai de encontro com a previsão do art. 66 da Lei n. 11.101/2005. Informa que não se trata de medidas a serem executadas sem o crivo judicial, mas “constando expressamente a todos os credores a possibilidade de fazê-lo caso seja necessário”.
Sustenta também não haver qualquer mácula nas premissas 12 e 18, porque não implicam em tratamento diferenciado. Realça que é a comunidade credora quem tem que deliberar sobre a aprovação, rejeição e modificação do plano de recuperação judicial.
Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão que anulou as premissas 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12 e 18 do plano de recuperação judicial. No mérito, postula pelo provimento do recurso a fim de reformar a decisão agravada no que se refere à validade das premissas 04, 05, 06, 08, 09, 10, 12 e 18 do plano de recuperação judicial a todos os credores indistintamente.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de agravo de instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise sumária das peças que compõem o recurso e argumentos da recorrente, a princípio, a decisão agravada encontra-se em consonância com a legislação de regência. De modo que até que os questionamentos apontados sejam melhor esclarecidos, mostra-se prudente a manutenção dos seus efeitos até sua apreciação pelo mérito.
Ademais, não se divisa perigo de dano irreparável ou de incerta reparação, caso a pretensão seja acolhida por ocasião do mérito do agravo.
Posto isso, nega-se a concessão do efeito suspensivo postulado.
Intimem-se os agravados para apresentar contraminuta.
Após, colha-se parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 16 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator
7